Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711555-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo Distrito Federal, nos termos do ID no 34454448, págs. 1-3. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO